Tribunal: TJPA
Processo: 0810390-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810390-33.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0810390-33.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELANTE/APELADO: MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA: GHEISA ANDRADE DE BRITO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TJPA E TJMG APLICADAS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ambas as partes contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Mariene de Paula Amorim Rodrigues em face da UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, para determinar a cobertura integral do tratamento de endometriose com aderência intestinal severa, conforme prescrição médica, mediante fornecimento de membrana antiaderente e medicamento Adhesion em pó, indeferindo, porém, a pretensão de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS quando prescrito por médico assistente; (ii) determinar se a negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp nº 1.768.244/SP e Súmula 609), e conforme positivado pela Lei nº 14.454/2022.

4.

A operadora de plano de saúde não pode substituir a prescrição do médico assistente, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e 196) e afronta à boa-fé objetiva (CDC, art. 6º, III e art. 51).

5.

A recusa da UNIMED Belém em autorizar tratamento cirúrgico e medicamentoso com prescrição válida e respaldo na Anvisa se mostra indevida, conforme reiterada jurisprudência do TJPA (ApCiv nº 0820118-35.2021.8.14.0301; AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000) e do TJMG (ApCiv nº 1.0000.23.329663-1/002).

6.

A negativa injustificada de cobertura gera dano moral in re ipsa, presumido, e sua quantificação deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, conforme doutrina de Maria Helena Diniz, citada por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, e precedentes do TJMG (ApCiv nº 1.0000.24.255621-5/001).

7.

Incide o Tema Repetitivo 1059 do STJ, autorizando a majoração dos honorários sucumbenciais quando o recurso é integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde é obrigado a autorizar tratamento cirúrgico e medicamentoso prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que presente respaldo técnico e registro na Anvisa.

2.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Lei nº 14.454/2022.

3.

A recusa indevida de cobertura, em caso de doença grave, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

4.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base na extensão do dano, na culpabilidade do agente e nas condições econômicas das partes, conforme art. 944 do CC.

5.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida quando o recurso é integralmente desprovido, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII; 6º e 196; CPC, arts. 85, §11, e 300; CC, art. 944; CDC, arts. 6º, I e III, 14 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022, arts. 1º, §§12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp nº 1769557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018
– STJ, AgInt no REsp nº 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024
– STJ, Súmulas nº 609 e nº 608
– TJPA, ApCiv nº 0820118-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.04.2024
– TJPA, AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025
– TJMG, ApCiv nº 1.0000.23.329663-1/002, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 27.05.2025
– TJMG, ApCiv nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024

Doutrina relevante citada
:
– DINIZ, Maria Helena.
Código Civil Anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651.
– GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0810390-33.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELANTE/APELADO: MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA: GHEISA ANDRADE DE BRITO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da

9ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará,

que

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

a) Confirmar a tutela de urgência deferida;

b) Condenar a ré à cobertura integral do tratamento médico indicado, conforme prescrição do médico assistente da autora, qual seja: autorização/fornecimento de aplicação de MEMBRANA ANTIADERENTE (CÓDIGO TUSS31307191) e a administração do medicamento ADHESION EM PÓ (CÓDIGO 1900585211), enquanto se fizer necessário;

b) Indeferir o pedido de indenização por danos morais.( PJe ID 27120700)

MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES.
As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

a.

danos morais

indenizáveis na ordem superior a 20(vinte) salários mínimos vigentes, inclusive e

b.

verba sucumbencial em 20%(vinte por cento) sobre

valor da condenação.

E, ao final, requer que o Recurso interposto seja conhecido e provido segundo argumentos esposados.( PJe ID 27120702).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 27371199).

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

a.

ausência de ilegalidade na conduta dispensada;

b.

inexistência da comprovação de eficácia

científica quanto à aplicação de membrana antiaderente via laparoscópica(epiploplastia) e uso do produto Adhesion SPT+;

c.

prevalece

a divergência da junta médica sobre a compreensão do médico assistente;

d.

negativa em fornecer o tratamento médico fundado na excludente legal da Lei nº 9.656/98;

e.

rol da ANS taxativo que não inclui o tratamento subscrito por médico assistente;

f.

distinção entre saúde regular e a suplementar e

g.

descabimento da condenação em verba honorária.

c.

verba sucumbencial em 20%(vinte por cento) sobre

valor da condenação.

E, ao final, requer que o Recurso interposto seja conhecido e provido segundo argumentos esposados.( PJe ID 27120703)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 2120709).

À minha relatoria em 03.07.2025, por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0810390-33.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELANTE/APELADO: MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA: GHEISA ANDRADE DE BRITO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Recurso de Apelação Cível de
UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando o cenário fático extraído da sentença objurgada:

MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo ser beneficiária do plano de saúde administrado pela ré e necessitar de tratamento específico, prescrito por seu médico assistente.

Alega a autora que é portadora de endometriose com aderência intestinal severa, doença essa que além de lhe causar fortes dores na parte inferior das costas, do abdômen e pélvis, ocasiona sangramento vaginal constante. Suscita que o tratamento para a referida doença somente ocorre mediante intervenção cirúrgica.

Em razão disso, relata que o seu médico de confiança, Dr. Celso Hideo Fukuda CRM 6982, prescreveu a necessidade de intervenção cirúrgica, que seria realizada no dia 18 de fevereiro de 2022, necessitando a requerente de aplicação de membrana antiaderente (código tuss 31307191) e do medicamento adhesion em pó (código 1900585211).

Todavia, relata a autora que, ao solicitar a autorização para realização do procedimento indicado, houve negativa por parte da operadora de saúde, sob o argumento de divergência na indicação médica.

Dessa forma, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da ré no tocante a obrigação de fazer de autorização/fornecimento da aplicação de MEMBRANA ANTIADERENTE (CÓDIGO TUSS 31307191) e a administração do medicamento ADHESION EM PÓ (CÓDIGO 1900585211), enquanto se fizer necessário, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.( PJe ID 27120700)

Perceba que o tratamento subscrito por médico assistente é cirúrgico à endometriose
com aderência intestinal severa, necessitando a autorização/fornecimento/aplicação de:

a.

membrana antiaderente(código Tuss 31307191) e

b.

administração do medicamento Adhesion em pó(código 1900585211).

que negado pela
Operadora de Plano de Saúde.

Dessarte, o cenário fático-jurídico exige a apresentação dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à cada premissa recursal, além da posição atual do Superior Tribunal de Justiça sobre.

Às premissas recursais.

1ª Premissa:

Predicação do Rol da Agência Nacional de Saúde – ANS

Segundo precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, o Rol da ANS é de natureza exemplificativa ou de taxatividade mitigada, cuja qualidade flexibiliza o tratamento subscrito por médico assistente segundo o caso concreto.

Em destaque:

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO POR ESPECIALISTA. RECUSA INJUSTIFICADA.
ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, NÃO PODENDO SER UTILIZADO NEGAR ACESSO A TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A SAÚDE DA CLIENTE
. LEI Nº 14.454/22. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Ao contratar um plano de saúde, o consumidor busca garantir a assistência à sua saúde, de forma digna e eficaz, de modo que negar a cobertura do exame pretendido, viola o princípio da boa-fé e restringe o exercício do direito à vida e a saúde, consagrados na CF/88. E ainda o coloca em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º e 51, do CDC.

II -
No dia 21/09/2022, foi publicada a Lei nº 14.454, que tornou o
rol
da
ANS
exemplificativo, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998
.

III – Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829118-93.2020.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 )

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PARA DETERMINAR O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS
. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA. URGÊNCIA EVIDENTE
. LIMINAR CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802066-16.2024.8.14.0000 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024 )

Nesse sentido, acompanhei igual compreensão.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. MULTA DIÁRIA.
NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Xeljanz 5mg (tofacitinibe) à autora Sol Benitah Salgado, no prazo de 48 horas, mediante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante alegou, em síntese, incompetência da Justiça Estadual, ausência dos requisitos da tutela de urgência, inadequação do medicamento por estar fora do rol da ANS e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS; (
ii) determinar a natureza do rol da ANS quanto à sua taxatividade ou exemplificatividade
; (iii) avaliar a legalidade da multa fixada pela decisão agravada; e (iv) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição de tratamento por médico assistente tem prevalência sobre a junta médica do plano de saúde, sendo vedada à operadora a substituição do critério técnico do profissional que acompanha o paciente.

4.

O rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, conforme precedentes do STJ e positivação na Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, com respaldo científico e registro na ANVISA
.

5.

A fixação de multa cominatória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa diária de R$ 5.000,00 foi considerada excessiva por ausência de escalonamento ou periodicidade, podendo resultar em enriquecimento ilícito. Conforme a doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
, a multa (astreintes) deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso, eficiência e menor onerosidade da execução, evitando que a sanção acessória se torne superior à obrigação principal.

6.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causas relativas à saúde suplementar, quando não há participação da União ou de seus entes, tratando-se de matéria contratual entre consumidor e operadora de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos legais de necessidade e adequação terapêutica.

2.

O rol da ANS tem natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Lei nº 14.454/2022.

3.

A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada com base em critérios de proporcionalidade, escalonamento e razoabilidade, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade coercitiva.

4.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de litígios envolvendo planos de saúde quando a discussão se restringe a obrigações contratuais entre operadora e beneficiário, sem participação direta da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 537 e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022, arts. 1º, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1769557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, AI nº 0813803-50.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.07.2024; TJPA, ApCiv nº 0806463-42.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT. Item 30, sobre a fixação e alteração da multa cominatória (astreintes).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816934-96.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025
) Negritei.

Dessarte, erra a Operadora de Plano de Saúde ao adjetivar o rol da ANS como taxativo ante os precedentes da Turma Julgadora que o delineia como exemplificativo ou de taxatividade mitigada a não comportar mais digressões ante a obviedade do recorte ora versado.

2ª Premissa:
Prescrição de Tratamento por Médico Assistente.

São esses os precedentes selecionados da 2ªTurma de Direito Privado do TJPA
:

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A AUDITORIA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE
. TRATAMENTO OFF LABEL. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
.
Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso
.

2. Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pela autora, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

3. O uso
off label
de medicamentos foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu
que: “
a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado, inclusive em sede de repetitivo, de que é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off label")
. Precedentes.

4. Fornecimento de medicamento Bevacizumabe. Paciente portadora de Neoplasia Maligna de Pulmão Metastática. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, sob o único argumento de que se trataria de fármaco
off label
, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a apelada, portadora de neoplasia maligna pulmonar metastática em progressão, já passou por diversos tratamentos oncológicos, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe.

5. Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde.

6. Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à situação concreta.

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820118-35.2021.8.14.0301 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

São essas as teses de julgamento:

1.

Tratamento médico prescrito por médico assistente é de cunho obrigatório dado os precedentes do STJ .

2.

A divergência entre o médico assistente e junta médica do Plano de Saúde, prevalece a subscrição médica do 1º, sendo vedado à Operadora dizer qual o melhor tratamento ao paciente.

Relatoria do Desembargador

Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pela operadora de plano de saúde, dos medicamentos Prolia 60mg semestral e Anastrazol 1mg à autora Teotonila Maria Gonçalves Laurinho, sob pena de multa diária. A agravante sustentou que o rol da ANS seria taxativo e que o tratamento não estaria previsto contratualmente, pleiteando a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear medicamentos prescritos por médico assistente, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS ou no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O direito à saúde é fundamental, estando previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabendo ao Estado e à sociedade assegurar condições dignas de tratamento médico.

3.

A autora é paciente oncológica, com neoplasia maligna de mama, e apresentou prescrição médica clara e específica para os medicamentos em questão.

4.

A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento, mesmo que não constem expressamente do rol da ANS.

6.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida aos contratos de plano de saúde, reputando-se abusivas as cláusulas que limitam indevidamente os direitos do consumidor.

7.

Inexistem elementos que indiquem risco de irreversibilidade da medida ou periculum in mora inverso aptos a justificar a revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente quando indicado como essencial ao tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS.

2.

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento necessário à efetividade do tratamento de doença coberta.

3.

A concessão de tutela de urgência para garantir tratamento médico é legítima quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e § 4º do art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 609.

·

TJPA, AgInt nº 0808857-74.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.02.2021.

·

TJPA, AgInt nº 0808931-26.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.10.2022.

·

TJPA, AgInt nº 0817058-16.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.07.2024.

·

TJBA, AgInt nº 0010785-50.2016.8.05.0000, Rel. Desª Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, j. 24.10.2017.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802060-72.2025.8.14.0000 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025 )

Eis a tese de julgamento:

1.

A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica

Dessarte, o conjunto argumentativo pretendido por
MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES.

não se sustenta por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA acima indicados

que adotam como válidos e obrigatórios o tratamento subscrito por médico assistente.

Portanto, rejeito o argumento recursal porque inobserva as decisões da Turma Julgadora.

3ª Premissa
: Fornecimento da membrana antiaderente(código Tuss 31307191) e

medicamento Adhesion em pó(código 1900585211)

Tenho a forte compreensão que que o médico responsável pelo acompanhamento clínico de
MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES
detém melhores condições de

indicar métodos eficazes ao caso específico -
endometriose
com aderência intestinal severa -

não sendo razoável à Operadora de Plano de Saúde negar o tratamento, seguindo-se do apontamento de outro porque a ela não cabe restringir tratamento, procedimento ou técnica específica tal qual faz com a exclusão de cobertura de doenças.

O tratamento ofertado

detém registro na Anvisa segundo códigos fornecidos e servem ao propósito clínico delineado pelo médico assistente, que obriga a Apelada a assim fornecê-la eis o direito à

saúde em pauta assim demandar.

Premissa rejeitada, então.

4ªPremissa:
Distinção da Saúde Suplementar e SUS

Reiterando o argumento acima delineado, destaco recente jurisprudência sobre:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINARES REJEITADAS -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- TRATAMENTO ONCOLÓGICO - NEOPLASIA MALIGNA -
RELATÓRIO MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISISONAL ESPECIALISTA - NEGATIVA INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO

- Para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e indeferida se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide.

- O indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário para as demandas de saúde (NATJUS), bem como à ANVISA, com o fim de obter parecer em relação ao caso concreto, não configura, por si só, cerceamento de defesa.

- Se a decisão judicial, ainda que sucintamente, expõe suficientemente as razões que levaram o julgador a decidir a favor ou contra a pretensão que lhe foi apresentada, deve ser rejeitada a alegação de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

- Se a petição inicial atende aos requisitos legais (art. 319, 320, CPC) e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, não deve ocorrer extinção do feito sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.

-
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar tratamentos a serem realizados, mormente quando prescritos por seus próprios médicos credenciados.

- Incumbe ao médico do paciente indicação do procedimento mais adequado para tratamento do paciente/beneficiário.

-
Com a publicação da Lei 14.454/2022, que alterou o art. 1º, e §§ 4º, 12, 13 da Lei 9656/98, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar passou a ser mera referência.

-Revela-se abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura de medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele "off label", de uso domiciliar ou não previsto no rol da ANS.

-. A negativa de tratamento médico indispensável à manutenção da vida do segurado acarreta a intensificação da situação de aflição psicológica vivida pelo paciente e, com isso, enseja reparação por danos morais.
v.v.

NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVIDADE VERIFICADA - OFENSA À DIGNIDADE -- DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA.
- "A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente" (AgInt no REsp 1731656/RS) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.250813-5/002, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 06/10/2025)Negritei.

É a minha compreensão!

Em linhas mais simples. Veda-se à
UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
restringir tratamento clínico-cirúrgico indicado por médico cooperado eis ser esse profissional o qualificado a dizer qual o medicamento e tratamento cirúrgico à moléstia que trata.

E,

a partir da Lei nº 14.454/2022, a listagem de procedimentos e evento da saúde suplementar se torna mera referência, significado a obrigatoriedade da Operadora de Plano de Saúde em assim autorizar o tratamento, neutralizado o argumento sob enfoque que gera danos morais indenizáveis.

Ao Recurso de Apelação Cível de
MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES.

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Às premissas recursais.

1ª Premissa:
Danos Morais Indenizáveis

Há danos morais indenizáveis que decorre da comprovada negativa de fornecer o tratamento subscrito por

médico assistente, sendo esse ponto incontroverso.

Nesse sentido.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela UNIMED UBERLÂNDIA COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO contra sentença por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por TEREZINHA MARIA DE PAIVA LEMES em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Na sentença determinou-se o fornecimento integral do atendimento médico, inclusive a realização de cirurgia cardíaca, fixou-se indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, determinando o reembolso de despesas médicas suportadas pela autora e condenou solidariamente as rés ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED UBERLÂNDIA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, mesmo não sendo a operadora contratada; (
ii) determinar se a negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade passiva já foi rejeitada no julgamento do agravo de instrumento nº 10000233296631001, razão pela qual a questão encontra-se preclusa.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde, conforme Súmula nº 608 do STJ, dado o enquadramento das partes nos conceitos de fornecedor e consumidor.
5. O sistema de intercâmbio entre cooperativas do grupo Unimed cria responsabilidade solidária entre elas, pois o consumidor visualiza a marca como única, de abrangência nacional, havendo legítima expectativa de atendimento contínuo, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
6. A conduta da operadora em permitir por mais de 30 anos o atendimento da autora em Uberlândia e posteriormente negá-lo configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à confiança (surrectio).

7. A negativa indevida de cobertura médica, especialmente em caso grave como cirurgia cardíaca para retirada de tumor, agrava o quadro clínico, causa sofrimento psicológico relevante e enseja o dever de indenizar por danos morais.

8. O valor arbitrado a título de indenização (R$8.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem ínfimo, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As cooperativas do sistema Unimed, ainda que autônomas, respondem solidariamente pelos serviços prestados em regime de intercâmbio.
2. A negativa de cobertura de tratamento em rede utilizada continuamente por mais de 30 anos configura quebra de legítima expectativa do consumidor, violando a boa-fé objetiva.
3
. A recusa injustificada de cobertura médica, especialmente em casos de urgência e gravidade, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.542.653/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.08.2024.
STJ, REsp nº 1.338.432/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.10.2017.
TJMG, Apelação Cível nº 1.0481.13.015195-6/002, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 17.11.2016.
TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0460.14.002801-6/001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 01.07.2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.329663-1/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2025, publicação da súmula em 02/06/2025).O negrito é meu.

A indenização por danos morais é ponto pacificado na demanda, restando agora distinguir entre dano
in re ipsa
e extensão.

Pois bem.
Saliento a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[1]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade

e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Diante disso, compreendo que o importe de R$ 3.000,00(três mil reais)

adota critérios relacionados à proporcionalidade, razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, além dos elementos objetivos e subjetivos assim identificados,

a saber:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);

d) a condição econômica do ofensor e

e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

2ª Premissa:
Majoração da verba honorária

Incido o Tema Repetitivo 1059 STJ:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

O Recurso de Apelação interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
será integralmente desprovido, adianto
.

Diante disso, certa é a majoração da verba honorária destinada à Defensoria Pública do Estado do Pará a não ensejar mais debates forte no precedente qualificado.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por

interposto por
UNIMED,
conheço e nego integral provimento segundo fundamentação acima delineada.

No que se refere ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIENE DE PAULA AMORIM RODRIGUES,
tenho por conhecê-lo e dar parcial

provimento para:

- em reforma da objurgada, reconhecer os danos morais indenizáveis e arbitrá-los em R$ 3.000,00(três mil reais) com correção monetária pelo índice INPC/IBGE contados a partir do arbitramento( súmula 362 do STJ) e juros de mora contados da citação e

- altero a verba honorária de 10%(dez por cento) para 15%(quinze

por cento ) da condenação direcionado à Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo-se irretocável aos demais termos da sentença objurgada segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 07 out. 2025.

Belém, 13/11/2025